Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lídia Benjamin Pascoal Ribeiro em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação negativa de abster-se de realizar descontos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas originárias dos mútuos celebrados entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, ausente a probabilidade do direito invocado, porquanto descabida a pretensão de imposição ao réu, ora agravado, da obrigação de suspender os decotes germinados do contratado, à medida em que o direito de revogação da autorização de débitos automáticos previsto no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, a par de se operar apenas em face de contratações futuras, deve ser sopesado à luz da função social do contrato, à guisa de preservar o equilíbrio das relações contratuais. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta que formulara se encontra legalmente previsto na Resolução de no 4.790 de março de 2020 do Banco Central, normativo que não veicula qualquer disposição condicionadora da revogação a contratos futuros, donde sobejaria a legalidade da pretensão de cancelamento de autorização de descontos que apresentara. Aduzira que não há que se falar em penalização da instituição bancária, uma vez que a alteração de forma de pagamento do débito em conta, via cancelamento da autorização outrora outorgada, para boleto, encontra-se normatizada pelo Banco Central. Sustentara que o entendimento jurisprudencial sufragado por esta Casa de Justiça apresenta-se consonante com a tese que apresentara, acrescendo sobejar notório que cumprira todos os requisitos necessários à suspensão de descontos em sua conta bancária. Pontificara inexistir necessidade de incursão da demanda na fase de instrução processual para a concessão do pedido que aviara, pois inexistem provas a produzir, mas apenas o puro debate jurídico da aplicação das normas elencadas. Diante dessas circunstâncias, assinalara que, patenteada a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, porquanto revestira-se de verossimilhança a argumentação que alinhara. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lídia Benjamin Pascoal Ribeiro em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação negativa de abster-se de realizar descontos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas originárias dos mútuos celebrados entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, ausente a probabilidade do direito invocado, porquanto descabida a pretensão de imposição ao réu, ora agravado, da obrigação de suspender os decotes germinados do contratado, à medida em que o direito de revogação da autorização de débitos automáticos previsto no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, a par de se operar apenas em face de contratações futuras, deve ser sopesado à luz da função social do contrato, à guisa de preservar o equilíbrio das relações contratuais. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a obrigação de interromper os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente da agravante, provenientes das prestações originárias do contrato de empréstimo que firmaram, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado. Convém registrar, de início, que a agravante firmara contratos de empréstimo com o agravado, restando ajustado que as parcelas devidas em pagamento ao mútuo serão descontadas diretamente na conta corrente de sua titularidade, consoante apreensão possível do extrato bancário referente ao mês de setembro de 2024, que colacionara aos autos da ação cominatória subjacente[2]. Como é cediço, o contrato de crédito com débito em conta, via do qual as prestações são implantadas diretamente na conta corrente do mutuário, traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais, e, diante da aparente redução do risco de inadimplemento, os juros remuneratórios normalmente são fixados em patamar inferior ao praticado nos mútuos sem aludida previsão. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, tratando-se de empréstimo sem as salvaguardas decorrentes do crédito consignado, as prestações não estão sujeitas à limitação e, contando o contratado com cláusula que autoriza o decote das prestações em ativos recolhidos em conta do mutuário ou do garantidor, a casa bancária está legitimada a valer dessa autorização sem limitação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). ... 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifos e destaques nossos. Conforme se afere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário e/ou do fiador/avalista. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[3] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhada essa ressalva, deve ser destacado que os contratos firmados pela agravante contemplaram autorização para efetivação de desconto em conta corrente, o que se dessume do extrato bancário que coligira aos autos, pois não juntados os instrumentos respectivos. A par da autorização contratada, inexiste óbice para que a mutuária revogue a autorização que concedera ao réu para promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária. Em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em conta corrente, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. (...) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...)” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista/mutuário promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta provenientes de transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, conquanto deva-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, pode ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. A cláusula convencionada nesse sentido, portanto, devendo o observar a regulação editada, traz ínsita essa previsão, ou seja, de que a autorização perdurará enquanto permitida pelo correntista. Em suma, a revogação da autorização de débito automático encerra direito potestativo assegurado ao correntista/mutuário, não sofrendo modulação ou mitigação em razão do convencionado. Ao correntista, nessa situação, é sempre assegurada a faculdade de revogar a autorização concedida, ainda que via contratual, pois assim lhe é assegurado pela normatização editada pelo órgão competente, ao qual o contrato bancário deve guardar deferência. Sucede que, delineada a moldura legal em que se insere a pretensão deduzida pela agravante, se é certo que a disposição contratual que assinalara a aquiescência da consumidora para a efetivação dos descontos em sua conta corrente é, consoante o regulamentado via Resolução 4.790/2020 do Banco Central[4], revogável a qualquer tempo, também é inquestionável o fato de que a agravante não lograra evidenciar, nos autos de origem, que exercera referido direito potestativo. Noutras palavras, conquanto assegurado à correntista revogar a qualquer momento a autorização para o débito em conta anteriormente por ela concedida, do detido cotejo dos autos ressai plácido que a consumidora não exercera o direito potestativo que lhe restara assegurado, ou, ao menos, não evidenciara documentalmente seu exercício. Sem aludida comprovação, a postulação deduzida revela-se desguarnecida de interesse, pois somente se tornaria necessária se, formulado o pedido de cancelamento dos descontos, o banco recusar-se a aquiescer com o pedido. Aí sim, violado o direito assegurado à correntista, germinaria a pretensão, conferindo sustentação à formulação em ambiente judicial, a ser endereçada, por óbvio, à instituição financeira que refusar o pleito de cancelamento da autorização de descontos de forma automática. À margem dessa postulação em ambiente administrativo, ao menos no ambiente de tutela provisória, o direito invocado deixara de ressoar revestido de inexorável plausibilidade, pois a pretensão deixara de ser orientada pela necessidade de sua dedução em juízo como única forma de obtenção da prestação. De ser ressaltado que, a depender da postura já revelada pelo banco com o qual a consumidora entabulara os mútuos, aludida condição pode ser reputada suprida, mas, no ambiente de tutela provisória vindicada no bojo de demanda judicial aviada em face da instituição bancária, inviável o deferimento da postulação. E a tutela jurisdicional, como cediço, é orientada pela utilidade, encerrando condição da ação a necessidade de ser formulada, sem o que se descortina situação de carência de ação. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante ressente-se de suporte material passível de ensejar o provimento deste agravo, devendo ser mantida, ao menos por ora, intacta a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. É que, a par de ter expressamente conferido a autorização que ensejara os descontos em face dos quais se insurgira, a agravante não exercera – e, se exercera, não evidenciara – o direito que lhe é assegurado de, com esteio no autorizativo previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, solicitar administrativamente a revogação de tal assentimento. Demais de tudo, conforme assinalado, as prestações originárias do mútuo não estão submetidas a nenhuma limitação, pois implantadas em conta corrente, e inviável que haja suspensão dos pagamentos mediante interseção judicial e com elisão dos efeitos da mora. Os mútuos, enquanto vigorantes, devem ser implementados, não se legitimando que seja ignorado mediante a imprecação de abusividade nos juros convencionados. Também sob essa ótica, portanto, o direito invocado ressoa desguarnecido de plausibilidade, obstando a concessão da tutela provisória pretendida, nomeadamente porque o almejado pode ser obtido sem interseção judicial, arcando a agravante com os efeitos de eventual mora. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, ressalvando que será reapreciado tão logo haja manifestação do órgão de assessoramento técnico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 211945827 (fls. 46/47), Ação Cominatória no 0740562-98.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 211816287 (fls. 26/27), Ação Cominatória no 0740562-98.2024.8.07.0001. [3] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF. Acesso em: 31 de jul. 2024. [4] - Banco Central, Resolução no 4.790/2020, “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”